Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. A confissão de dívida decorrente de honorários advocatícios para ser título executivo extrajudicial, deve ser assinada pelo devedor e por duas testemunhas, conforme artigo 784, III, do Código de Processo Civil.
2. O não atendimento à decisão que aponta a ausência de assinatura de duas testemunhas implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Nos casos em que não cumprida a ordem que determina a emenda à inicial, mostra-se acertada a sentença que, indeferindo a peça de ingresso, julga extinto o feito sem apreciação do mérito, conforme disposto nos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.